Tribunal: TJDFT
Processo: 0745396-47.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0745396-47.2024.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Silveiro Cardoso Sociedade Individual de Advocacia Embargado: Paulo Barbosa dos Santos D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade de advogados Silveiro Cardoso Sociedade Individual de Advocacia contra a decisão monocrática, proferida por este Relator, que homologou a desistência ao recurso de apelação requerida pelo ora embargado (Id. 69084997). Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o recorrido no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 6 de março de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator